Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-14.2023.8.11.0107
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000010-14.2023.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI - CPF: 031.491.439-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Marisete

Villetti

Tibincoski
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso. Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, não promovendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
diante do desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o acórdão deixa de enfrentar questão relevante suscitada pela parte e necessária ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados na origem quando desprovido o recurso da parte vencida, observados os limites legais.

No caso concreto, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido, estando preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC: sentença fixando honorários; atuação da parte vencedora em grau recursal; e desprovimento do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a majoração dos honorários é obrigatória diante da atuação em grau recursal e do não provimento do recurso da parte vencida.

Caracterizada a omissão, é devida a majoração dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), elevando-se o total da verba para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que desprovê recurso da parte vencida deve obrigatoriamente majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal é sanável por meio de embargos de declaração.

A majoração deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e os limites fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II, 1.023 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ e do TJMT sobre aplicação obrigatória do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Emb
argos de Declaração
opostos por MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI em face do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (I
d
. 329348889), que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela embargante quanto peloESTADO DE MATO GROSSO.

A embargante aponta
omissão
no julgado, sustentando que o Acórdão deixou de apreciar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de
apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, tendo o recurso do ente público sido desprovido, impõe-se a elevação da verba honorária anteriormente fixada, em observância ao trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, a embargante aponta, com razão, a existência de
omissão
no Acórdão embargado.

Com efeito, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

“
Art. 85.A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A norma é clara ao impor ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, em razão do trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No presente caso, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação que foi
desprovido
por esta Câmara, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Embargo nº 210442433 e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, restaram preenchidos os requisitos cumulativos para a incidência do § 11 do art. 85 do CPC:

decisão proferida sob a vigência do
CPC/2015;

fixação prévia de honorários advocatícios na instância de origem (R$ 5.000,00, por equidade);

não provimento do recurso interposto pela parte vencida (Estado de Mato Grosso).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários em grau recursal constitui
dever
do órgão julgador, e não mera faculdade, desde que presentes os requisitos legais.

Portanto, é manifesta a omissão no Acórdão embargado, que deixou de apreciar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao valor da majoração, considerando:

a natureza da causa;

a complexidade moderada da matéria;

o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, que envolveu a apresentação de contrarrazões e o acompanhamento do julgamento;

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

o fato de que os honorários foram fixados por equidade em R$ 5.000,00
, e
ntendo adequada a
majoração dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais)
, a serem suportados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, perfazendo o total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, reconhecendo a omissão apontada,
MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
devidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, perfazendo o montante total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026